Tribunal: TJSP
Processo: 2192978-04.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. Penhora on line realizada na conta poupança do agravado. Impugnação à penhora acolhida com determinação de desbloqueio dos valores constritos. Manutenção. Impenhorabilidade verificada. Entendimento firmado no sentido de ser impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos que alcança não somente a aplicação em caderneta de poupança, mas, também, a mantida em fundo de

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. Penhora on line realizada na conta poupança do agravado. Impugnação à penhora acolhida com determinação de desbloqueio dos valores constritos. Manutenção. Impenhorabilidade verificada. Entendimento firmado no sentido de ser impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos que alcança não somente a aplicação em caderneta de poupança, mas, também, a mantida em fundo de investimento, em conta corrente ou guardada em papel-moeda. Interpretação extensiva do artigo 833, X, do CPC. Comprovada a destinação de numerário em conta poupança, nos termos do art. 833, X, do CPC. Inexistência de elementos nos autos indicando eventual má-fé do executado, no sentido de desvirtuamento da poupança. Precedentes do E. STJ e desta C. Câmara. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.